Tribunal: TJDFT
Processo: 0742694-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais é lícita; (ii) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (iii) pode ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo fundadas razões e elementos probatorios minimos que indiquem a ocorrencia de situacao de flagrante delito, vislumbra-se lícita a atuação dos policiais ao realizar busca e apreensão domiciliar, sem que haja a necessidade de autorização judicial (Tema 280 do c. STF - repercussão geral). Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de cocaína, após diligência realizada pelos policiais e abordagem de usuário.
5. Não há falar em desclassificação do crime para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando o réu pratica a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, nas modalidades “vender” e “ter em depósito” drogas e a prova produzida comprova a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga, considerando, ainda, a quantidade de droga apreendida.
6. Evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. A jurisprudência admite a consideração de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado quando se evidencia a habitualidade na prática criminosa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.